Tribunal: TJPA
Processo: 0000580-33.2012.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000580-33.2012.8.14.0070

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MIGUEL DAVID MARTINS FERREIRA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, COM BASE NO ART. 1.030, I, “A” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RE
N.º 709.212 (TEMA 608), JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO QUE SE ENQUADRA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DETERMINADA PELO STF. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator (Vice-Presidente: Desembargador Ronaldo Marques Valle). Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente). 28.ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (27 de julho a 03 de agosto de 2022.).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N.º 0000580-33.2012.8.14.0070

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO (PROCURADOR DO ESTADO)

AGRAVADO: MIGUEL DAVID MARTINS FERREIRA

REPRESENTANTE: ÁUREA JUDITH FERREIRA RODRIGUES (OAB/PA N.º 2.726)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Trata-se de agravo interno (id. 8568593), interposto pelo Estado do Pará, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento ao recurso especial (id. 7251474), em razão de o acórdão estar em conformidade com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
recurso extraordinário n.º 709.212 (Tema 608)
.

Alegou a parte recorrente, em síntese, ser induvidoso que a prescrição contra a Fazenda Pública se encontra disciplinada pelo Decreto-Lei nº 29.910/32, o qual, em seu art. 1º, estabelece o interregno legal de 05 (cinco) anos para sua configuração e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também firmou posicionamento de que as pretensões das cobranças do FGTS contra a Fazenda Pública estariam sujeitas à prescrição quinquenal.

Afirmou também que o acórdão recorrido divergiria frontalmente de uma série de acórdãos prolatados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o que seria motivo para o conhecimento e provimento do recurso especial, apontando como paradigma o acórdão proferido no recurso especial n.º 559.103/PE.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 9303359).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Conforme exposto no relatório, o recurso especial do agravante teve seguimento negado em virtude de o acórdão recorrido estar em conformidade com tese fixada no recurso extraordinário com repercussão geral n.º 709.212 (tema 608), assim definida:

“O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”

O acórdão paradigma proferido no referido recurso extraordinário foi objeto de modulação de efeitos, nos seguintes termos:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”

Na esteira do STF, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento mais recente em relação ao julgado apontado pelo agravante, no recurso especial nº. 1.841.538 (Rel. Regina Helena Costa), esclareceu a questão consoante trecho que segue:

“(a) à ação ajuizada até 13.11.2014, data do julgamento do ARE n. 709.212/DF, aplica-se a prescrição trintenária;

(b) ao contrato de trabalho celebrado após 13.11.2014 aplica-se, de imediato, a prescrição quinquenal; e

(c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF), ou seja, contrato de trabalho celebrado até 13.11.2014, mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data, aplica-se "o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

A hipótese a que se refere a alínea (c) merece algumas considerações. O Supremo Tribunal Federal, ao modular o entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, adotou efeitos ex nunc, preservando, assim, o direito ao recebimento de parcelas do FGTS em período superior a 5 anos (limitado a 30 anos), para aquele cujo contrato de trabalho foi celebrado até 13.11.2014 e a ação foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos a contar de tal data, desde que, entre o termo inicial e o ajuizamento da ação, o prazo não seja superior a 30 anos.

Em consequência da modulação aplicada, emergem as seguintes conclusões com relação aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento do Supremo Tribunal Federal (ARE n. 709.212/DF - Tema 608/STF), conforme a hipótese:

(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e

(ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.”

Tal entendimento mais recente vem sendo corroborado pela atual jurisprudência daquela Corte Superior, conforme se observa das seguintes ementas:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. ".

II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".

III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.

IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

V - Recurso Especial improvido.”

(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por empregadas temporárias contra o Município de Patrocínio objetivando a percepção de depósitos de FGTS, em razão da declaração de nulidade de contratos celebrados sem concurso público. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, em reexame necessário, a sentença foi reformada apenas quanto aos consectários legais, ficando consignada a aplicação da prescrição quinquenal ao FGTS, prevista no art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932. Insatisfeitas, quanto aos aspectos suscitados nos embargos de declaração, ambas as partes interpuseram recurso especial. O recurso especial das autoras foi provido para determinar a observância dos efeitos prospectivos atribuídos à decisão do Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), que assegurou a aplicação da prescrição trintenária do FGTS nos casos de processos que já estavam em trâmite antes do julgamento do referido paradigma. O recurso especial do Município de Patrocínio foi inadmitido na origem. Esta Corte não conheceu do agravo em recurso especial.

II - A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida, que não conheceu do agravo em recurso especial, considerando a ausência de impugnação específica do fundamento de consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de serem devidos os valores relativos ao FGTS ao servidor que teve reconhecida a nulidade da contratação temporária celebrada nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal.

III - Nesse diapasão, verifica-se que a parte agravante, ao deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão ora agravada, atrai a incidência do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ e art. 932, III, do CPC/2015.

IV - Assim, constata-se, das razões recursais apresentadas, mero inconformismo e nítido intuito de promover a reapreciação de controvérsia suficientemente examinada.

V - Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 1836913/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2022, DJe 04/05/2022)

Desse modo, o agravante não conseguiu desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que se mantêm hígidos diante da jurisprudência contemporânea da Corte Superior, que se submete à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em dissídio jurisprudencial com apontamento de decisão antiga e sobre a qual já houve pacificação de entendimento.

Sendo assim,
voto pelo não provimento do agravo interno (id. 8568593) e consequente manutenção da decisão de negativa de seguimento ao recurso especial (id. 7251474).

Belém, 03/08/2022